Tribunal: STF
Processo: ARE 1388740
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 9, p. 2-3):



    “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM TEMPO DE SERVIÇO “COMUM”. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE APOSENTADORIA DA LC 51/1985. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual visa a declaração do direito do recorrente de converter, em tempo de serviço comum, o tempo de serviço exercido em condições especiais até a da data da entrada em vigor da EC 103/2019, na forma do Tema 942 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Conforme entendimento firmado no julgamento do RE 1.014.286-RG, os servidores públicos fazem jus à conversão, em tempo comum, quanto ao período trabalhado sob condições especiais (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/9/2020, Tema 942). 



    3. Depreende-se do julgamento do RE 1303702 ED, referente a autor Escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a inexistência de óbice para a aplicação do Tema 942 do STF àqueles que possuem tempo de serviço na Polícia Civil do Distrito Federal e pretendem a contagem diferenciada do tempo de serviço para a aposentadoria comum.



    4. Contudo, no caso, verifica-se a pretensão do autor de obter acréscimo de tempo de serviço, referente à atividade policial, com a permanência do recorrente na carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, aplicando-se, portanto, a Lei Complementar n. 51/1985, o que afasta a aplicação do Tema 942 do STF.



    5. Precedente: “[...] 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento. [...].”. (ARE 1059951 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-288 DIVULG 13-12-2017 PUBLIC 14-12-2017).



    6. Nesse sentido: “[...] IV. No caso concreto, a pretendida incidência de acréscimo (fator de correção de 1,5% à contagem ao tempo de serviço prestado), para quem ainda permanece na carreira de policial civil do Distrito Federal (mantida pela União - CF, art. 21, XIV), implicaria aparentemente tempo de contribuição ficta, o que não encontraria respaldo constitucional (CF, art. 40, § 10). [...] VIII. Inadequada, pois, uma minoração ainda maior de tempo de serviço e/ou de contribuição não prevista na legislação de regência à situação jurídica da servidora da polícia civil, ainda em atividade, submetida a regime de aposentadoria especial (Lei Complementar n. 51/85), na qual já incide a respectiva redução do tempo de serviço/contribuição. Precedente do TJDFT: 3ª Turma Recursal, acórdão 1371331, DJE: 22/9/2021. [...].”. (Acórdão 1387584, 07301783620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).



    7. Ressalta-se que o autor, na situação em tela, encontra-se sujeito às regras de aposentadoria da Lei Complementar n. 51/1985, conforme o art. 5º da EC n. 103/2019, afeta aos servidores públicos policiais.



    8. Descabida a a conversão de tempo de serviço exercido sob condições especiais em tempo de serviço comum para aquele que a lei já previu regras específicas de aposentadoria, com tempo reduzido de contribuição em razão do labor em condições especiais.



    9. Recurso conhecido e improvido.



    10. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995), esses fixados em R$500 (quinhentos reais) por apreciação equitativa (art. 85, §8º, CPC), e em observância ao princípio da razoabilidade.



    11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2º e 46 da Lei n. 9.099/95.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 198).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, LV e LXXIV; e 40, § 4º, II e III, da Constituição Federal.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos Artigo 5º, XXXV, LV e LXXIV e 40, § 4º, II e III da, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca demonstrar a aplicabilidade do Tema 942 da sistemática da repercussão geral ao caso, alegando possuir o direito de converter e averbar o tempo exercido em condições especiais até a data da entrada em vigor da EC 103/2019. 



    Nesse sentido, assevera ser cabível a aplicação do Regime Geral de Previdência Social para fins de averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, mesmo na hipótese de servidor sujeito a requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária.



    A Presidência da Turma Recursal do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 9, p. 2):



    “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM TEMPO DE SERVIÇO “COMUM”. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE APOSENTADORIA DA LC 51/1985. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à averbação do tempo de serviço prestado em condições especiais para fins de aposentadoria, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.12.2016. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ÀS FORÇAS ARMADAS. CONTAGEM APENAS PARA FINS DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI 8.112/1990 e LEI DISTRITAL 197/1991). IMPOSSIBILIDADE. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional em que se baseou o Tribunal de origem (Lei 8.112/1990 e Lei Distrital 197/1991). Impossibilidade nesta esfera. 2. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Incabível o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 do Texto Constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.” (ARE 910.003-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje de 30.8.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público distrital. Contagem de tempo de serviço prestado às Forças Armadas. Direito adquirido. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Artigo 102, inciso III, c, da Constituição Federal. Inaplicabilidade do permissivo constitucional. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 720.270-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 2.5.2013).



    Ademais, conforme assentou o acórdão impugnado, os servidores públicos policiais detêm regras próprias relativas à carreira, as quais são estabelecidas pela Lei Complementar n. 51/1985, motivo pelo qual deve-se afastar a aplicação do Tema 942 da Repercussão Geral. 



    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui o firme entendimento de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadoria distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido. Com essa orientação, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DE OFÍCIOS EXTRAJUDCIAIS. APOSENTADORIA. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de, uma vez afastada a aplicação da aposentadoria compulsória a serventuário, reconhecer-se direito a benefícios do regime próprio dos servidores públicos. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1235354 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria. Revisão da renda mensal inicial. Pretensão de utilização de regras de regimes diversos. Sistema híbrido. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos, pois caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal.



    3.Agravo regimental não provido.” (RE 643925 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 01.04.14)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente